Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 76233285). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 76869737).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o mero porte de arma branca não é suficiente para caracterizar o delito, sendo indispensável a análise minuciosa do contexto e do elemento subjetivo, a fim de demonstrar a existência de risco concreto aos bens jurídicos de terceiros. Alegou que o recorrente portava uma faca de uso doméstico comum, objeto amplamente empregado em atividades cotidianas. Aduziu que a motivação defensiva, e não ofensiva, constitui forte indicativo da ausência de dolo de expor a perigo bens jurídicos de terceiros. Afirmou que o fato de o recorrente ter dispensado a faca ao avistar os policiais, por medo, reforça a inexistência de intenção de utilizá-la para fins ilícitos. Defendeu, assim, a atipicidade da conduta, por não haver comprovação do perigo concreto exigido pelo STF. Requereu a reforma da sentença para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta praticada pelo recorrente é atípica, por ausência de dolo específico ou de risco concreto à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. No presente caso, o réu foi flagrado portando uma faca com lâmina afiada em local público e admitiu que o objeto se destinava à defesa pessoal, o que revela a intenção deliberada de utilizá-lo como instrumento de intimidação ou agressão, caso julgasse necessário. Acrescenta-se que, conforme relato do policial militar Cassiano, o local da abordagem é frequentado por crianças e seus pais, situando-se nas proximidades de igreja, escola e posto de saúde. Inexistindo indícios de que a faca tivesse finalidade laboral ou qualquer outra destinação lícita, configura-se o porte desvirtuado de instrumento de natureza potencialmente lesiva, conduta que expõe a incolumidade pública a risco, bem jurídico tutelado pelo art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
8. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
9. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, é possível a reforma da sentença em relação à individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Em se tratando de pena fixada no mínimo legal e sendo vedada a sua redução abaixo desse patamar, a retificação de ofício ora promovida tem o condão de ajustar a fundamentação e evitar a oposição de embargos declaratórios. No caso, o autor à época dos fatos tinha 20 anos, atraindo a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP) a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena. No entanto, é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, eis que o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece vigente. Mantida a pena final cominada em sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.